Tribunal: TJPA
Processo: 0816479-21.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816479-21.2021.8.14.0006

APELANTE: SOCIEDADE CARISMA LTDA

APELADO: DIRETOR DE GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL (ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO). APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por SOCIEDADE CARISMA LTDA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM,

diante da sentença que, confirmando a tutela, concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela Apelante, determinando
a
suspensão parcial da Notificação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA n.º
11579680, para que seja estabelecido
prazo razoável para adequação da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se houve omissão do Magistrado de origem quanto ao pedido principal da Ação Mandamental (Anulação dos atos apontados como coatores - Auto de Infração de Código A011321 e Notificação da SEMA nº 0215/2021) e, no mérito, se deve ser concedida a segurança, com consequente anulação dos atos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Omissão quanto ao pedido principal da Ação Mandamental. Verifica-se na sentença recorrida, que o Magistrado de origem, de fato, não analisou o pedido principal da Apelante, restringindo-se a manifestar-se, tão somente, quanto a exiguidade do prazo contido na Notificação. A omissão foi suscitada em sede de Embargos de Declaração, no entanto, foi rejeitado.

4. Aplicação da Teoria da Causa madura. Em observância ao
princípio fundamental da duração razoável do processo, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

5.
A Ação Mandamental, que não comporta dilação probatória, seguiu os trâmites processuais necessários antes de ser proferida a sentença (análise da liminar, prestação de informações e parecer da Promotoria de Justiça), competindo ao tribunal a análise do pedido não apreciado pelo Magistrado de origem.

6. Mérito. Pedido de anulação do Auto de Infração e Notificação. O Auto de Infração, datado de 10/11/2021, ocorreu sob o argumento de “construção de muro sob córrego, alterando a vazão do mesmo”, sendo arbitrada multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7. O
Mandado de Segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública e,
para a demonstração do referido direito, é necessário que no momento da impetração mandamental, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

8. A Notificação da SEMA informa
que
, conforme vistoria realizada no dia 10/11/2021, foi constatado que a empresa possui um muro como edificação de delimitação do seu terreno, que se encontra instalado sobre o córrego “Caixa Pará” e, considerando a construção de forma irregular, deve ser demolido.

9. Na notificação, a autoridade impetrada deu prazo de 10 dias para a demolição do muro e, o mesmo prazo, para apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada, sob pena das sanções previstas na legislação ambiental, dentre elas, multa e interdito do empreendimento.

10. Para demonstrar o Direito Líquido e Certo, a Apelante anexou alguns documentos na inicial, dos quais, para o deslinde da causa, destacam-se:
Laudo de Vistoria particular
, datado de 04/03/2021 (data anterior ao Auto de Infração), afirmando que a obstrução do córrego natural é fato atribuído ao descaso com o saneamento básico por parte da Prefeitura Municipal;
Boletim de Ocorrência
, datado de 09/11/2021, afirmando que teria ocorrido dano no muro da sua propriedade sem mandado judicial ou outro documento oficial e,
fotos do muro – antes e depois da demolição-
as quais não contém data registrada, condições em que foram tiradas e todas as variáveis que podem impactar o cenário em um dado momento.

11. Os documentos em questão são provas unilaterais produzidas pela Apelante, cuja conclusão de “ausência de responsabilidade da empresa para
obstrução do córrego natural” diverge da vistoria e conclusão emitida pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que detém presunção de legalidade, não podendo a prova unilateral ser analisada de forma exclusiva para a solução da lide.

12. A presunção de legitimidade e veracidade, de que goza o auto de infração lavrado pela secretaria Municipal de Meio Ambiente, todavia, poderá ser desconstituída diante da presença de prova contundente em sentido contrário.

13. Considerando a carta de nulidade de auto de infração, expedido em 21 de novembro de 2024 pelo próprio Município de Ananindeua, em que se reconheceu a nulidade do auto infracional nº 0113/2021 pelo fato de a edificação se encontrar em conformidade com a lei, constata-se que o empreendimento autuado obteve autorização de funcionamento do órgão administrativo competente, uma vez constatado que a edificação do muro não alterou a vazão do córrego.

14. A anulação do Auto de Infração, nesse contexto, não é uma formalidade isolada, mas resulta de fato material relevante e impeditivo à responsabilização do apelante: ausência de dano.

15. Nesse aspecto, verifica-se a impossibilidade da responsabilidade civil ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e provido,
para anular o Auto de Infração A0113/21 e da sua respectiva multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

___

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, artigo
1.013, §3º, inciso III e
Lei n.º 12.016/2009;

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016;
STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014;
TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800088-30.2022.8.14.0111 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0816479-21.2021.8.14.0006

- PJE) interposta por SOCIEDADE CARISMA LTDA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM,

diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante contra ato do Diretor de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Ananindeua.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
da análise dos documentos juntados aos autos, o prazo resta exíguo para apresentar o plano de recuperação ambiental, da referida notificação, o que fica evidenciado de forma líquida e certo o direito da suspensão da notificação. (...)
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida. O impetrado deve conceder prazo razoável ao impetrante para a adequação da legislação municipal
.
Confirmo a liminar concedida em parte
. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, a Apelante assevera ser legitima proprietária e possuidora do imóvel situado à Rodovia
BR-316
, no município de Ananindeua, há quase quarenta anos, onde ergueu e manteve conservado, desde o início da década de oitenta, um muro de alvenaria com faixa pavimentada e colunas de concreto armado com mais de três metros de altura por todo o perímetro da propriedade, a fim de impedir a entrada de meliantes e, consequentemente, atender a exigências no que diz respeito à limpeza e segurança do local, pois, edifica em seu imóvel galpões industriais para locação de terceiros.

Afirma que em uma pequena área, no fundo do imóvel, há um igapó que é serpenteado pelo córrego que nasce no Clube Caixaparah e segue em direção ao Residencial Lago Azul, onde construiu uma passarela de madeira rente ao muro em forma de “L” e, por debaixo das vigas, nas aberturas por onde entram e saem as águas do córrego em seu imóvel, foram colocadas grades fixas de ferro, a fim de evitar que possíveis invasores adentrassem, além das constantes intervenções da sua equipe de manutenção (retirada de entulho e garrafas pets), o que possibilita o livre fluxo das águas do Córrego.

Assegura que as chuvas do inverno amazônico provocam alagamentos em algumas casas no trecho da rua Jader Barbalho, o que ocasionou queixa dos líderes comunitários na Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua - SESAN, sendo emitido, posteriormente, em fevereiro de 2021, relatório de inspeção da SESAN em que lhe foi atribuído, erroneamente, a conduta de obstrução de drenagem e da passagem dos efluentes, seja por meio do muro em questão, seja pelas grades colocadas, as quais impediriam a passagem de pequenos detritos, causando transbordamento do córrego durante chuvas, cujo relato, em seu entender, caracterizaria “mera opinião pessoal do servidor, sem critérios técnicos”.

Menciona que, após a inspeção, visando se respaldar, contratou técnicos especializados para fazer uma vistoria em sua propriedade, tendo sido emitido Laudo atestando que o problema de obstrução e alagamento não decorrem da existência do muro construído e, sim, do constante acúmulo de lixo sólido decorrente da ausência de projeto básico de saneamento pela Prefeitura de Ananindeua, que transformou o córrego em uma “efetiva vala de esgoto ao céu aberto”.

Garante que, em 09/11/2021, servidores da SESAN, sem qualquer aviso prévio, procederam à demolição forçada de parte do muro, além de terem sido retiradas as suas grades de aço fincadas abaixo da viga, tendo empreendido fuga ao notarem que a polícia estava a caminho do local, situação relatada em Boletim de Ocorrência.

Informa que, no dia seguinte (10/11/2021), a fim de dar aparência de legalidade ao referido ato, a autoridade coatora determinou a sua autuação (Auto de Infração de Código A011321), sob o argumento “construção de muro sob córrego, alterando a vazão do mesmo”, sendo arbitrada multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ato contínuo, em 12/11/2021, foi encaminhada a Notificação nº 0215/2021, determinando que a empresa realizasse a demolição de muro, bem como, apresentasse Plano de Recuperação da Área Degradada referente ao trecho do córrego “Caixaparah”, localizado dentro do imóvel de sua propriedade, sob pena de aplicação da multa e interdição do empreendimento situado no local, uma vez que o muro havia sido construído de maneira irregular e o córrego se trataria de Área de Preservação Permanente - APP.

Alega que o Magistrado de origem proferiu sentença sem observar o pedido principal, que consiste na
Anulação dos atos coatores - Auto de Infração A011321
e
Notificação nº 0215/2021
.

Defende a ausência de Dano Ambiental efetivo ou potencial, pois, não houve interrupção do fluxo do córrego, bem como, não foi observado pela fiscalização a antiguidade do muro e respectivas grades, tampouco, foi coletado depoimentos de vizinhos de longa data, não sendo razoável o Apelado atribuir ao particular culpa que lhe compete, em razão da falta de saneamento básico.

Argui ainda, a inadequação das tipificações legais indicadas na Notificação (artigo 4º, I, do Código Florestal - Lei nº 12.651/2012), uma vez que o curso de água, por si só, não confere ao córrego o status de Área de Preservação Permanente - APP, sendo necessário que o mesmo cumpra sua função ecológica (artigo 3º, inciso II, da referida lei), de modo que, seria necessário um estudo técnico específico da água em questão, para averiguar se possui a função ecológica. Também defende a inaplicabilidade do artigo 4º-A da Lei de Parcelamento do Solo Urbano - Lei nº 6766/1979, pois, seu imóvel não é condomínio e nunca foi e nem está sendo loteado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ante a necessidade de dilação probatória quanto aos pedidos de anulação dos autos de infração.

Em petição de Id. 17272056 a parte Apelante apresentou, como fato superveniente, carta de nulidade de auto de infração nº 0113/2021 de autoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Ananindeua, anulando o auto de infração referido pela motivação de que a edificação se encontra em conformidade com a lei.

Instado a se manifestar quanto ao teor da petição, o município apelante manteve-se inerte.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Inicialmente, necessário verificar, se assiste razão a Apelante quanto a Tese de omissão da sentença quanto ao pedido principal da Ação Mandamental (Anulação do Auto de Infração de Código A011321 e Notificação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA nº 0215/2021).

O Auto de Infração (ID n.º
11579681)
, datado de 10/11/2021, ocorreu sob o argumento de “construção de muro sob córrego, alterando a vazão do mesmo”, sendo arbitrada multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O autuante mencionou que, segundo a Apelante (autuada), a construção do muro ocorreu em 1980 e não obstrui o córrego “Caixaparah”.

Em 12/11/2021, foi encaminhada Notificação da SEMA (ID n.º
11579680) informando que
, conforme vistoria realizada no dia 10/11/2021, foi constatado que a empresa possui um muro como edificação de delimitação do seu terreno, que se encontra instalado sobre o córrego “Caixa Pará” e, considerando a construção de forma irregular (artigo 4º, inciso I, da Lei n.º 12651/2012 e artigo 4º, inciso III, da Lei n.º 6766/1979), deve ser demolido. A autoridade impetrada deu prazo de 10 dias para a demolição do muro e, o mesmo prazo, para apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada, sob pena das sanções previstas na legislação ambiental, dentre elas, multa e interdito do empreendimento.

Verifica-se na sentença recorrida, que o Magistrado de origem, de fato, não analisou o pedido principal da Apelante, restringindo-se a manifestar-se, tão somente, quanto a exiguidade do prazo contido na Notificação e, confirmando a liminar, concedeu parcialmente a segurança, determinando a suspensão parcial da Notificação n.º
11579680, para que seja concedido
prazo razoável para adequação da legislação municipal e, conforme destacado na liminar, havendo descumprimento, deve a administração interditar apenas a parte do empreendimento que está infringindo as normas legais, ou seja, parte do muro de proteção.

Em que pese a situação de omissão constatada, verifica-se que a Ação Mandamental, que não comporta dilação probatória, seguiu os trâmites processuais necessários antes de ser proferida a sentença (análise da liminar – deferimento parcial, prestação de informações do Município de Ananindeua e, parecer da Promotoria de Justiça – denegação da segurança por necessidade de dilação probatória).

Sobre a situação, necessário transcrever a disposição contida no
art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC/15:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

A referida disposição legal, reflete que a Teoria da causa madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade,
determinando que compete ao tribunal decidir desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cuja situação resta evidenciada nos autos
.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve haver a concessão total da segurança pleiteada pela Apelante, com consequente Anulação do Auto de Infração (10/11/2021) e Notificação (12/11/2021).

Como cediço, o Mandado de Segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (ST, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Para demonstrar o Direito Líquido e Certo, a Apelante anexou alguns documentos na inicial, os quais, para o deslinde da causa, destacam-se:
Laudo de Vistoria particular
, datado de 04/03/2021 (data anterior ao Auto de Infração), afirmando que a obstrução do córrego natural é fato atribuído ao descaso com o saneamento básico por parte da Prefeitura Municipal (ID n.º
11579694
);
Boletim de Ocorrência
(ID n.º
11579697
), datado de 09/11/2021, afirmando que teria ocorrido dano no muro da sua propriedade sem mandado judicial ou outro documento oficial e,
fotos do muro
– antes e depois da demolição- as quais não contém data registrada, condições em que foram tiradas e todas as variáveis que podem impactar o cenário em um dado momento (ID n.º 11579696 e n.º 11579695).

Verifica-se que os referidos documentos são provas unilaterais produzidas pela Apelante, cuja conclusão de “ausência de responsabilidade da empresa para
obstrução do córrego natural” diverge da vistoria e conclusão emitida pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que detém presunção de legalidade, não podendo a prova unilateral ser analisada de forma exclusiva para a solução da lide.

Isto ocorre, pois a lavratura de Auto de Infração e a consequente aplicação de multa ambiental traduzem medidas administrativas que visam assegurar o direito constitucionalmente consagrado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição da República). A presunção de legitimidade e veracidade, de que goza o auto de infração lavrado pela secretaria Municipal de Meio Ambiente, todavia, poderá ser desconstituída diante da presença de prova contundente em sentido contrário.

À vista disto, considerando a carta de nulidade de auto de infração (Id. 26531389), expedido em 21 de novembro de 2024 pelo próprio Município de Ananindeua, em que se reconheceu a nulidade do auto infracional nº 0113/2021 pelo fato de a edificação se encontrar em conformidade com a lei, constata-se que o empreendimento autuado obteve autorização de funcionamento do órgão administrativo competente, uma vez constatado que a edificação do muro não alterou a vazão do córrego.

Deste modo, a prova anexada pela Apelante demonstra, por si só, o Direito Líquido e Certo pleiteado, além de expor comportamento contraditório da Administração, que, em um primeiro momento, reconhece a existência de irregularidades no empreendimento, sobretudo por se encontrar em Área de Preservação Permanente (APP); porém, posteriormente, reconhece que a edificação se encontra em conformidade com a lei, afastando as irregularidades.

A anulação do Auto de Infração, nesse contexto, não é uma formalidade isolada, mas resulta de fato material relevante e impeditivo à responsabilização do agravado: ausência de dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.374.284/MG – Tema 707), é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade ambiental objetiva exige a comprovação do nexo causal entre o agente e o dano:

a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; (...) (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)"

Em situação análoga (questão ambiental), onde há anulação administrativa do Auto de Infração por inexistência do dano, esta Egrégia Corte Estadual já se manifestou quanto a impossibilidade da responsabilidade civil ambiental, senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

(...)

3. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, não sendo suficiente a mera titularidade formal do imóvel.

4. A anulação do Auto de Infração pela autoridade ambiental, somada à comprovação de que o requerido não detinha a posse ou o domínio da área degradada na data dos fatos, inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade objetiva ambiental.

5. Agravo interno improvido. Sentença e decisão monocrática mantidas.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, arts. 14, § 1º, e 17; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.05.2014 (Tema 707).

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800088-30.2022.8.14.0111 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para conceder a segurança quanto ao pedido principal e anular o Auto de Infração A011321 e da sua respectiva multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação.

Sem custas. Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025